Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0702499-91.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A APELADO: LUIZ CARLOS RUMPEL SEGABINAZZI, ELIZABETH MALDONADO SEGABINAZZI D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta da sentença e dos embargos de declaração (Ids 72734722 e 72734728) proferidos pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação reivindicatória ajuizada por URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A em desfavor de LUIZ CARLOS RUMPEL SEGABINAZZI, ELIZABETH MALDONADO SEGABINAZZI. A despeito de intempestiva a juntada do documento de Id 73103846 pela parte recorrente, dê-se vista aos apelados, para, querendo, se manifestarem em cinco dias. Por outro lado, da leitura da petição inicial e da apelação observa-se que a parte recorrente pugna pela condenação ao pagamento de indenização das despesas realizadas para a regularização do loteamento, concluída na data da individualização do lote em 06/10/2016 (Id 72733887), e da respectiva valorização do imóvel. Tais pretensões correspondem a reparação civil em decorrência de relação jurídica de natureza extracontratual e ressarcimento de enriquecimento sem causa, cujo prazo prescricional para a sua formulação é de 3 anos, nos termos do art. 206, § 3o, incisos V e IV, do CC, respectivamente. Assim, por força do art. 10 do CPC, fica a apelante intimada a se manifestar sobre a questão acima declinada, comprovando, se houver, evento que configure marco interruptivo da prescrição das pretensões, exercido especificamente em relação ao apelado, no prazo de cinco dias. Após a manifestação do apelante, dê-se vista aos apelados. Por fim, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital